Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar os créditos referentes ao período de 11/2018 a 12/2020, assim como declarou a prescrição da pretensão, em relação aos créditos de 12/2009 a 06/2017.
3. A autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida na origem. Alega que os prazos prescricionais ficam suspensos enquanto perdura a mora da Administração Pública no reconhecimento ou pagamento da dívida (art. 4o do Decreto no 20.910/32), e argumenta que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração Pública configura renúncia da prescrição, situação ocorrida nos autos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58871873). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. Segundo a Gerência de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF, em 20/06/2023 foi reconhecido crédito salarial da autora, no valor total de R$9.837,96 (nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), referente a 06/2017, 11/2018, e ao período de 07/2020 a 12/2020 (ID 58869304, pág. 4).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019, é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
9. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No caso, extrai-se do documento inserido que a autora apresentou requerimento administrativo apenas em 15/03/2023 (ID 58869304, pág. 1). Assim, os créditos salariais referentes ao período de 06/2017 estão prescritos, visto que a declaração de reconhecimento do crédito não tem o condão de afastar a prescrição.
11. Destarte, irretocável a sentença que declarou a prescrição da pretensão vinculada ao crédito relativo ao período de 06/2017, porquanto inexistente processo administrativo iniciado dentro do prazo legal. Outrossim, é legítimo o direito da autora à percepção dos créditos referentes a 11/2018 e ao período de 07/2020 a 12/2020, na forma determinada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 58871868 a 58871871). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.